Tribunal: CARF
Processo: 13855.000421/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000421/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.488 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
RC FUNDICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Não há vício de nulidade por cerceamento do direito de defesa quando a
autoridade julgadora, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72,
indefere o pedido de perícia por entender desnecessário ao julgamento da lide.
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MULTA
CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, não sendo possível a desconsideração de norma vigente em
virtude da aplicação de Princípios Constitucionais.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
FATO
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE.
Deve persistir a reclassificação fiscal adotada pelo Fisco quando o contribuinte
não traz aos autos qualquer elemento capaz sequer de provocar dúvida quanto à
correta classificação adotada pela autoridade fiscal. O Princípio da Verdade
Material não se presta a suprir a inércia do contribuinte na produção de prova,
especialmente quando instado, em diversos momentos, a apresentar
documentos relacionados aos produtos objeto de reclassificação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000421/2008-97
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Em apreciação Auto de Infração de Contribuição para o PIS e Cofins e multa
proporcional (75%) relativas ao período de 01/2005 a 12/2006 em virtude da insuficiência de
recolhimento decorrente da não aplicação de alíquotas diferenciadas e divergências na
classificação fiscal adotada para os produtos comercializados.
Conforme se extrai do Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 24 e
seguintes), por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 0812300-2007-00463-6, o Auditor-
Fiscal verificou que foram aplicadas as alíquotas de 0,65% e 3% relativas as Contribuições,
mesmo após a alteração da Lei no 10.485, de 2002, pela Lei no 10.865, de 2004, que estabeleceu
a aplicação de alíquotas de 1,65% e 7,6% nas vendas de produtos específicos1 destinados aos
fabricantes de autopeças, sendo reduzida a 0% (zero), as demais etapas da cadeia.
Ainda, em relação a alguns itens comercializados pelo contribuinte, realizou a
alteração da classificação fiscal adotada, em síntese, devido a não utilização de códigos
relacionados a autopeças.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006

1 Produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INÉPCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não apresente seus motivos e não
contenha indicação do perito. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
em peça semelhante à protocolizada em primeira instância, alegando, em síntese:
a) Indeferimento do pedido de perícia – cerceamento do direito de defesa;
b) Possibilidade de afastar norma inconstitucional na esfera administrativa;
c) Deve ser mantida a Classificação 73.25.10.00 (Outras obras moldadas, de
ferro fundido, ferro ou aço – De ferro fundido, não maleável), e que não
fabrica a autopeça classificada no código 84.09.91.90, posto que, segundo a
RGI 2.a, o artigo comercializado não teria as características essenciais do
artigo completo, não devendo ser classificado como autopeça;
d) Ofensa a Princípios Constitucionais (Princípio da não cumulatividade);
e) Impossibilidade de aplicação de juros sobre o débito apurado;
f) Aplicação de Multa Confiscatória;
Por fim, pede pelo provimento de seu recurso e o cancelamento do Auto de
Infração lavrado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

Ciente do Acórdão de Impugnação em 14/09/2010, apresentou Recurso
Voluntário em 24/09/2010, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar propriamente nas alegações do recurso, entendo que o caso
merece maiores comentários não relacionados no momento introdutivo.
Como se nota do Auto de Infração, os valores exigidos decorrem tanto da
alteração das alíquotas das contribuições, de 0,65% e 3% para 1,65% e 7,6%, como da alteração
da classificação fiscal de alguns poucos produtos fabricados pela recorrente.
A alteração da alíquota exigida, resultante na insuficiência do recolhimento das
Contribuições para o PIS e Cofins, foi fundamentada pelo Auditor-Fiscal na previsão da Lei no
10.485, de 2002, alterada pela Lei no 10.865, de 2004, como abaixo se transcreve:
“Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas
de: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para
fabricante: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 1o Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a alterar a relação de
produtos discriminados nesta Lei, inclusive em decorrência de modificações na
codificação da TIPI. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante
atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)”
Inclusive, destacou a autoridade fiscal que, em resposta à Consulta formulada pelo
próprio contribuinte, nos autos do Processo no 13853.000095/2004-12, foi publicada a Solução
de Consulta no 463, concluindo que, a partir de 1o de agosto de 2004, independentemente do
regime utilizado para apuração do Imposto de Renda, as pessoas jurídicas fabricantes e os
importadores, relativamente às vendas do produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no
10.485, de 2002, estariam sujeitas às alíquotas de 1,65% e 7,6% relativas à Contribuição para o
PIS e Cofins.
As diferenças de alíquotas foram detalhadas pelo Auditor-Fiscal na Planilha
“Notas Fiscais – Produtos Automotivos – Diferenças PIS/Cofins” (fls. 43 e seguintes).
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

Este ponto não foi especificamente contestado pela recorrente, restando abrangido
somente pelos argumentos genéricos relativos a princípios e nulidades, os quais serão desde já
apreciados.
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa –
Indeferimento de Perícia:
Em síntese, a recorrente pede pelo reconhecimento da nulidade do Acórdão
recorrido dado o indeferimento de sua solicitação de perícia, realizada no momento da
apresentação da Impugnação.
Como se nota do Acórdão de primeira instância (vide fl. 598), entendeu o
Colegiado a quo que, além de não ter sido o pedido motivado, com a indicação de perito e
quesitos, considerou desnecessária a realização da perícia ante a desnecessidade de
conhecimento técnico para solução da lide, sendo necessária somente quando a prova não pode
ou não cabe ser produzida por uma das partes.
Neste ponto concordo com a decisão da Delegacia de Julgamento.
O art. 16, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972, previu que o pedido de perícia seria
considerado como não formulado quando não expostos nos motivos que a justifique, bem como
os quesitos e identificação do profissional a realizá-la.
Ainda que superada a exigência acima exposta, resta clara a utilização pela
autoridade julgadora do previsto no art. 18 do mesmo Decreto, como abaixo se transcreve:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Ora, a norma claramente previu a possibilidade de indeferimento do pedido de
perícia, desde que devidamente motivado, exigência esta plenamente atendida pela decisão de
primeiro grau, motivo pelo qual não há que se falar em vício de nulidade decorrente do
cerceamento do direito de defesa.
Desta forma, sendo possível a apreciação do mérito, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento de perícia, devendo ser afastada a
preliminar de nulidade em discussão.
2. Ofensa a Princípios Constitucionais, Possibilidade de afastamento da
norma inconstitucional em decisão administrativa e Aplicação de Multa Confiscatória:
Nestes dois argumentos suscitados em recurso, apesar de grande esforço da
recorrente em demonstrar o seu ponto de vista através de matéria jurisprudencial e doutrinária,
entendo que pouco há o que se discutir.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

Este Conselho Administrativo há muito já sedimentou entendimento pela
impossibilidade da desconsideração da legislação vigente em decorrência de sua ofensa à
Constituição e seus Princípios.
Em verdade, afastar norma em vigor em virtude de sua inconstitucionalidade ou
ofensa a princípios, consiste em verdadeiro controle de constitucionalidade da norma, atribuição
esta exclusiva do Poder Judiciário.
Desta feita, carece este Conselho de competência para a apreciação de eventual
desobediência da norma ao Princípio da não cumulatividade, Princípio do não confisco ou
diretamente ao texto constitucional, sob pena de ofensa ao Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e à Súmula CARF no 2.
Portanto, restam também afastadas as alegações neste tópico.
3. Classificação Fiscal dos Produtos Comercializados:
Além das diferenças de alíquotas relacionadas aos produtos comercializados nos
NCM previstos nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, a fiscalização elaborou outra
Planilha, denominada de “Produtos com possíveis erros de Classificação Fiscal”, na qual foram
relacionados alguns itens que deveriam ser reclassificados para códigos NCM previstos nos
Anexos I e II da citada Lei, portanto, também sujeitos à alíquota diferenciada.
A Planilha acompanhou o Termo de Intimação 02, quando o contribuinte foi
intimado para:
“1 - Apresentar projeto técnico, incluindo desenhos e descrições dos produtos
constantes da planilha "Produtos com possiveis erros de Classificação Fiscal",
parte integrante deste Termo.
2 - Esclarecer se os produtos constantes da planilha "Produtos com possiveis erros
de Classificação Fiscal", parte integrante deste Termo, são utilizados
exclusivamente como partes de máquinas e veiculos das posições 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
- TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001.
3 - Justificar a classificação NCM adotara para os produtos constantes da planilha
"Produtos com possíveis erros de Classificação Fiscal".
4 - Em havendo concordância com a classificação fiscal adotada pela fiscalização,
constante da planilha Produtos com possiveis erros de Classificação Fiscal";
coluna "Classificação Receita", informar tal fato, ficando então dispensado dos itens
1, 2 e 3.”
Como se constata, a fiscalização exigiu informações que permitissem uma maior
identificação dos itens constantes da Planilha nos quais foram identificados erros de classificação
fiscal.
Os itens reclassificados, conforme se extrai da fl. 130, são componentes do freio
de linha automobilística (blocos do compressor), componentes da bomba de água de veículos,
componente do motor do Corsa e componente de turbina de caminhão. Vide planilha (fl.130):
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

Em resposta ao Termo de Intimação (fl. 132), em 07 de janeiro de 2008, o
contribuinte concordou com a classificação adotada pelo Fisco, deixando de apresentar as
informações solicitadas.
Diante da concordância, foi lavrado Auto de Infração destacando os motivos da
reclassificação realizada. Segundo a fiscalização, os componentes do freio, bomba d’água do
motor CHT2, carcaça da bomba d’água AP, Suporte da Bomba de Água do Motor, Braço
Z31.35.46.03 e o Coletor Mercedes, segundo as especificações prestadas pelo contribuinte, os
produtos foram fabricados para a utilização em motores, devendo ser classificados como parte
deles, ou, no caso dos componentes dos freios, classificados como freios e suas partes:
II.2.1 - DAS NOVAS CLASSIFICAÇÕES CONFORME ENTENDIMENTO DO
FISCO
II.2.1.1 - Componentes do freio.
O contribuinte comercializou os produtos Bloco do Compressor, Bloco do Compressor
EFBL 0001.5, Bloco do Compressor EFBL 0002.3 e Bloco do Compressor EFBL 0003.1.
Para estes produtos a especificação/finalidade foi assim descrita pelo próprio
contribuinte: "Componente do Freio de linha automobilística. Ajuda na produção de
ar. Peça fundida de ferro cinzento com mistura de ferro silício e ferro magnésio
(Adicionantes: ferro fósforo, ferro silício e carburante). Peça Rebarbada."
O contribuinte comercializou os produtos Cabeçote EFCG 0001.7 e Cabeçote EFCG
0002.5. Para estes produtos a especificação/finalidade foi assim descrita pelo próprio
contribuinte: "Componente do Freio de linha automobilística. Ajuda na produção de
ar. Peça fundida de ferro cinzento com mistura de ferro silício e ferro magnésio
(Adicionantes: ferro fósforo, ferro silício e carburante). Peça Rebarbada."
O contribuinte comercializou os produtos Cárter do Compressor EFCY 0010 0, Cárter
do Compressor EFCY 0012.7 e Cárter EFCY 0008.9. Para estes produtos a
especificação/finalidade foi assim descrita pelo próprio contribuinte: "Componente do
Freio de linha automobilística. Reservatório do óleo. Peça fundida de ferro cinzento
com mistura de ferro silício e ferro magnésio (Adicionantes: ferro fósforo, ferro silício
e carburante). Peça Rebarbada."
A classificação adotada para todos estes produtos (Bloco do Compressor, Bloco do
Compressor EFBL 0001.5, Bloco do Compressor EFBL 0002.3, Bloco do Compressor
EFBL 0003.1, Cabeçote EFCG 0001.7, Cabeçote EFCG 0002.5 foi 84.14.90.33, Cárter
do Compressor EFCY 0010 0, Cárter do Compressor EFCY 0012.7 e Cárter EFCY
0008.9) foi 84.14.90.33.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

Para a classificação adotada pelo contribuinte temos:
"84.14 - Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e
ventiladores; coifas aspirantes para extração ou reciclagem, com ventilador
incorporado, mesmo filtrantes".
"8414.90 - Partes"
"8414.90.3 - De compressores"
"84.14.90.33 - Blocos de cilindros, cabeçotes e cárteres"
Portanto, o contribuinte classificou todos estes produtos como sendo blocos de
cilindros, cabeçotes e cárteres de compressores de ar ou outros gases.
Ocorre que tais produtos são todos utilizados nos freios de veículos, como o
próprio contribuinte admite em planilha encaminhada ao fisco. A classificação
adotada pelo fisco para tais produtos foi a 8708.30.90.
87.08 - Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
8708.30 -Freios e servo-freios; suas partes
8708.30.90 - Outros
A justificativa para tal mudança encontra-se na regra 1 das Regras Gerais de
Interpretação (RGI): "para efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de seção e de capítulo".
A nota 1-1 da Seção XVI, em que estaria inserido o produto, conforme classificação do
contribuinte - capítulo 84, diz que naquela seção não compreenderia os artefatos da
seção XVII. Entre os artefatos da Seção XVII, que compreende os Capítulos 86, 87, 8 8
e 89 da TIPI estão as partes de freios, conforme classificado pelo fisco
[...]
II.2.1.2 - Bomba D'Água do Motor CHT2, Carcaça da Bomba D’Água AP, Suporte
da Bomba de Agua do Motor, Braço Z31.35.46.03 e Coletor Mercedes.
O contribuinte comercializou os produtos Bomba D'Água do Motor CHT2, Carcaça da
Bomba D'Água AP e Suporte da Bomba de Água do Motor.
Para Bomba d'água do motor CHT2 a especificação/finalidade foi assim descrita pelo
próprio contribuinte: "Componente da bomba de água de veículos. Ajuda na
refrigeração do motor. Peça fundida de alumínio SAE 323 com mistura gás argônio.
Peça Rebarbada." A classificação adotada para este produto foi 84.31.49.20.
Para Carcaça da Bomba d'água AP a especificação/finalidade foi assim descrita pelo
próprio contribuinte: "Componente da bomba de água de veículos. Ela refrigera o
motor. Peça fundida de aluminio SAE 323 com mistura gás argônio. Peça Rebarbada."
A classificação adotada para este produto foi 84.67.11.90.
Para Suporte da Bomba de água do motor a especificação/finalidade foi assim descrita
pelo próprio contribuinte: "Componente da bomba de água de veículos. Ela refrigera
o motor. Peça fundida de aluminio SAE 323 com mistura gás argônio. Peça
Rebarbada.". A classificação adotada para este produto foi 84.31.49.20.
Para Braço Z31.35.46.03 a especificação/finalidade foi assim descrita pelo próprio
contribuinte: "Componente do motor do Corsa. Suporte do motor do Corsa. Peça
fundida de ferro nodular com mistura de ferro silício e ferro magnesio
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

(Adicionantes: ferro fósforo, ferro silício e carburante). Peça Rebarbada." A
classificação adotada para este produto foi 73.25.10.00.
Para Coletor Mercedes a especificação/finalidade foi assim descrita pelo próprio
contribuinte: "Componente do turbina de caminhão. Coleta o ar da turbina e solta no
motor. Peça fundida de ferro Nodular com mistura de ferro silicio e ferro manganês
(Adicionantes: ferro fósforo, ferro silício e carburantes) Peça Rebarbada.". A
classificação adotada para este produto foi 84.14.90.31.
Observamos então que todos estes produtos (Bomba D'Água do Motor CHT2,
Carcaça da Bomba D'Água AP e Suporte da Bomba de Água do Motor, Braço
231.35.46.03 e Coletor Mercedes) foram fabricados para a utilização em motores,
sendo parte dele. A classificação adotada pelo fisco para Bomba D'Água do Motor
CHT2, Carcaça da Bomba D'Água AP e Suporte da Bomba de Água do Motor e Braço
Z31.35.46.03 foi a 8409.91.90. Para o coletor Mercedes foi 8409.99.15.
84.09 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
motores das posições 84.07 ou 84.08.
8409.91 ---Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
motores de pistão, de ignição por centelha
8409.91.90 - Outros
8409.99 - Outras
84.09.99.15 - Coletores de admissão ou de escape
A justificativa para tal mudança encontra-se na regra 1 das Regra Gerais de
Interpretação (RGI): "para efeitos legais, a classificação determinada pelos
textos das posições e das notas de seção e de capítulo".
As notas 4 e 5 da Seção XVI, em que estaria inserido o produto
conforme classificação do contribuinte - capítulo 84, dizem:
4.- Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de
elementos distintos (mesmo separados ou ligados entre si por condutos,
dispositivos de transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos), de forma a
desempenhar conjuntamente uma função bem determinada, compreendida
em umadas posições do Capítulo 84 ou do Capítulo 85, o conjunto
classifica-se na posição correspondente à função que desempenha.
5. Para a aplicação destas Notas, a denominação máquinas compreende
quaisquer máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos
citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85.
Sendo todos os produtos mencionados neste item partes integrantes do motor, que
em conjunto com outras partes vão formar uma função determinada (motor), que
está compreendida no capítulo 84, o conjunto classifica-se na posição correspondente
à função que desempenha e a máquina passa a ser parte do motor conforme classificado
pelo fisco.”
Apesar de ter informado a concordância com a reclassificação adotada, o
contribuinte, tanto em sede de impugnação, como em recurso voluntário, trouxe breves
comentários a respeito, demonstrando sua insatisfação com a autuação.
Conforme consta em suas razões de defesa, fundamentado na Regra Geral de
Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI 2.a, argumenta que as referências a um artigo em
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente,
no estado em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Dessa forma, tendo em vista que o produto fabricado é remetido para outra
empresa de fundição, não se trata de uma autopeça, visto não possuir as características do
produto acabado, características essas adquiridas somente após “passar” pela empresa seguinte
da cadeia.
Não procede.
Após ampla análise dos autos e reflexão sobre o tema, tenho que concordar com
as exatas conclusões do Colegiado de primeira instância.
Apesar da recorrente ter concordado com a classificação adotada pelo Fisco, “não
pode, agora, em sede de impugnação, pretender reformular sua concordância baseada numa regra
interpretação, dissociada de qualquer outra comprovação, em contraposição à bem fundamentada
classificação procedida pelo autuante”.
Percebe-se então que a deficiência na comprovação da existência de fato extintivo
ou modificativo da situação jurídica posta já era de conhecimento da recorrente desde o Acórdão
de primeira instância. Mais ainda, não houve a entrega de qualquer dos documentos solicitados
pela fiscalização a respeito dos itens reclassificados, apenas um “termo de concordância”.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal seja pautado no Princípio da Verdade
Material, não cabe ao citado Princípio suprir a inércia demonstrada pelo contribuinte desde o
primeiro momento processual, inclusive quando submetido a procedimento de fiscalização.
Para que fosse possível eventual provimento do recurso, ou mesmo a realização
de diligência, caberia ao contribuinte trazer aos autos qualquer elemento capaz de (no mínimo)
suscitar dúvida sobre a classificação adotada pelo Auditor-Fiscal, que, como bem ressaltado pelo
julgamento de primeiro grau, fundamentou devidamente o ato praticado com base nas Regras
Gerais de Interpretação e nas informações disponibilizadas pelo contribuinte.
Em verdade, o argumento relacionado à RGI 2.a não traz qualquer modificação ao
entendimento adotado pela fiscalização, afinal, a característica de ser “parte” de um artigo não é
questionada pelo Fisco, mas sim o artigo ao qual se relaciona a “parte” comercializada.
Por exemplo:
Vejamos a classificação adotada pelo contribuinte para a “Carcaça da Bomba
D’água AP”, que tem como descrição: “Componente da bomba de água de veículos. Ela
refrigera o motor. Peça fundida de alumínio SAE 323 com mistura de gás argônio. Peça
rebarbada”.

Classificação Contribuinte:
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

Classificação Fisco:

Ora, não se está discutindo ser o produto uma “parte” ou não de um artigo
específico. Como bem expresso pela Fiscalização, a reclassificação decorreu diretamente da
Regra Geral de Interpretação 1, sendo a alteração no código decorrente do próprio texto das
posições e das notas de seção:
“Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
REGRA 1
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes.”
Como se nota do próprio texto das posições em conflito, resta patente a
impossibilidade de classificação de uma carcaça de bomba d’água, utilizada na refrigeração do
motor, ser classificada como uma “ferramenta de uso manual”.
A análise acima exemplificada, poderia ser aplicável a todos os demais itens
classificados pelo contribuinte no Capítulo 84, entretanto, sendo a conclusão deste relator pela
ausência de provas, tal análise se mostra desnecessária.
Talvez (como concluiu a autoridade julgadora de primeira instância), tenha a
recorrente pretendido questionar somente a reclassificação do item “Braço Z31.35.46.03”,
descrito como “Componente do motor do Corsa. Suporte do motor do Corsa. Peça fundida
de ferro nodular com mistura de ferro silício e ferro magnésio (Adicionantes: ferro fósforo,
ferro silício e carburante). Peça rebarbada”
Aqui também não há qualquer reparo a ser realizado.
A recorrente buscou aproximar a situação em litígio com o Acórdão no 203-
02772, quando se entendeu que, conforme comprovado por perícia técnica, os materiais
consistiriam em peças fundidas em estado bruto, “sem características essenciais de peças
acabadas, ainda sem finalidades definidas”.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

O caso ora em litígio não segue o mesmo raciocínio. Primeiro, pela inércia da
recorrente em trazer aos autos qualquer prova ou indício para lastrear seus argumentos, não
havendo prova capaz de modificar o ato praticado pela autoridade fiscal. Segundo, e último,
porque a característica de ser uma parte “ainda sem finalidade definida” me parece distante do
caso concreto, especialmente quando se descreve o produto como componente do motor do
Corsa.
Vejamos as divergências de classificação e as Notas Explicativas de cada uma das
posições:

Classificação Contribuinte:

“Notas Explicativas
Classificam-se nesta posição todas as obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço não
especificadas nem compreendidas noutras posições.
Entre as obras incluídas nesta posição, citam-se: os artigos para canalizações
(alçapões para caixas de visita, grades e chapas de esgotos, etc), marcos, tampas ou
chapas para hidrantes (bocas de incêndios*), chafarizes (marcos fontanários*), marcos
de correio (marcos postais*), marcos de chamada de socorro e semelhantes, cabeços de
amarração, carrancas e goteiras de telhado, vigas de mina, esferas para moinho,
cadinhos sem dispositivos mecânicos ou térmicos, contrapesos para suspensões,
imitações de flores e folhagem (com exclusão dos artigos da posição 83.06) e botijões
de ferro fundido para transporte de mercúrio.
A presente posição não inclui as obras moldadas que constituam artigos compreendidos
noutras posições da Nomenclatura (por exemplo, partes reconhecíveis de máquinas ou
de aparelhos), nem as obras moldadas não acabadas que necessitem de um trabalho
suplementar, mas que já apresentem as características essenciais destes artigos
acabados.”

Classificação Fisco:

“Notas Explicativas
Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as
Considerações Gerais da Seção), esta posição compreende as partes dos motores das
posições 84.07 ou 84.08, tais como pistões, cilindros e blocos de cilindros, cabeçotes
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.488 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000421/2008-97

(cabeças*), camisas de cilindros, válvulas, dispositivos de admissão, coletores de
escapamento, segmentos de pistões, bielas, carburadores, injetores.”
Diante da ausência de provas que permitam questionar a reclassificação adotada
pelo Fisco, não há dúvida quanto à pertinência da reclassificação realizada, especialmente por
tratar-se de parte de motor de veículo.
Desta feita, conclui-se pela manutenção da reclassificação realizada pelo Fisco,
visto que a recorrente, durante todo o Processo Administrativo Fiscal, ou mesmo durante o
procedimento de fiscalização, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de modificar o ato de
reclassificação praticado pela autoridade fiscal.
4. Incidência de juros sobre o débito exigido:
Por fim, com base em matéria doutrinária, defende a recorrente a impossibilidade
de incidência de juros à taxa SELIC sobre o valor do débito lançado.
Apesar do grande valor jurídico dos argumentos e raciocínio desenvolvidos em
sede recursal, este Conselho Administrativo já pacificou o tema, sendo atualmente de
observância obrigatória a incidência de juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil, a partir da data de 1o de abril de 1995.
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).”
Desta forma, resta também afastar a defesa neste ponto.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital